Tribunal: TJPA
Processo: 0817811-36.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817811-36.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA DE OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento a agravo de instrumento, nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, visando compelir o Município de Concórdia do Pará a adotar medidas de controle e transparência no consumo de combustíveis da frota municipal.

2.

Durante a tramitação do agravo interno, sobreveio sentença de mérito no processo originário (Proc. nº 0800598-90.2024.8.14.0105), julgando procedente o pedido do Ministério Público e confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno pode ser conhecido diante da superveniência de sentença no juízo de origem que apreciou, em cognição exauriente, o mérito da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prolação de sentença no juízo de origem acarreta a perda superveniente do objeto do recurso interposto contra decisão interlocutória, nos termos do art. 932, III, do CPC.

5. O recurso perde seu objeto por ausência de interesse recursal, uma vez que eventual provimento da insurgência não mais influenciaria a marcha processual, tampouco desconstituiria a sentença já proferida.

6. Precedentes do STJ e deste TJ/PA reconhecem a prejudicialidade do agravo de instrumento e de seus respectivos desdobramentos recursais, quando prolatada sentença no feito principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno não conhecido por perda superveniente de objeto.

Tese de julgamento:

1. A superveniência de sentença no processo de origem acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento e, por conseguinte, do agravo interno interposto contra decisão que o tenha julgado.

Dispositivo relevante citado
: CPC/2015, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 416.569/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 29.04.2019, DJe 08.05.2019; TJPA, AI 0807943-10.2019.8.14.0000, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, j. 27.01.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ,
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 23072833), na qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da Ação Civil Pública (Proc. nº 0800598-90.2024.8.14.0105).

Nas razões recursais, o Agravante, invocando o princípio da separação dos poderes, sustenta que não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo, cuja análise é de competência exclusiva do Executivo.

Assevera que a atuação do Ministério Público, ao instaurar o Inquérito Civil n.º 000259-139/2020 com base em mera consulta ao Portal da Transparência, não se mostrou suficiente para comprovar qualquer ilegalidade por parte do ente municipal.

Segundo argumenta, o referido procedimento sequer foi concluído por ausência de elementos probatórios mínimos, consoante se depreende do próprio conteúdo da manifestação ministerial que aponta a necessidade de instrução complementar para viabilizar eventual responsabilização.

Aduz ainda que a decisão judicial agravada não observou os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, pois a Administração Municipal respondeu tempestivamente às solicitações do Ministério Público e já vem adotando, de forma gradativa, medidas para aprimorar os controles administrativos, inclusive com base na Recomendação n.º 03/2024/MPPA/PJCP.

Defende, assim, que não se evidenciou qualquer ato ímprobo ou violação a normas de direito público apta a justificar a intervenção judicial na seara discricionária do Executivo.

No tocante à tutela de urgência concedida, sustenta o Agravante que sua manutenção implica esvaziamento do objeto da ação principal, o que configura afronta ao disposto no art. 1º, §3º, da Lei n.º 8.437/92, que veda a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o mérito da controvérsia.

Argumenta que os elementos trazidos aos autos são insuficientes para comprovar a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência –
periculum in mora
e
fumus boni iuris
–, notadamente porque os fatos em que se funda a demanda remontam ao ano de 2020 e não houve, até a propositura da ação em 2024, qualquer evolução concreta ou demonstração de risco iminente à coletividade ou ao erário municipal.

Alega, outrossim, que não se pode falar em urgência diante da ausência de novos fatos e da estagnação do inquérito civil por mais de três anos, ressaltando que o Município já vem promovendo esforços para a implementação de melhorias administrativas na gestão do combustível da frota, o que descaracteriza a alegação de omissão.

No que tange à imposição de astreintes, o Município sustenta a inaplicabilidade da multa diária à Fazenda Pública, especialmente nos moldes fixados na decisão agravada, por se tratar de medida que, ao atingir diretamente o erário, compromete a prestação de serviços públicos essenciais e penaliza, de forma desproporcional, toda a coletividade.

Ressalta que, ainda que se admitisse a imposição da penalidade, o valor arbitrado de R$ 5.000,00 por dia revela-se manifestamente excessivo, desproporcional e desprovido de limite máximo, violando os princípios da razoabilidade e da economicidade administrativa, sobretudo considerando a realidade financeira de um município de pequeno porte como Concórdia do Pará.

Invoca doutrina e jurisprudência no sentido de que a eficácia coercitiva das astreintes depende da possibilidade de coação direta sobre o sujeito obrigado, o que não se verifica em relação à Administração Pública, por ser ente fictício e impessoal.

Destaca, ainda, a ineficácia e a inconveniência da medida, dado que a sanção recairá sobre recursos públicos destinados à saúde, à educação e a demais serviços essenciais, prejudicando toda a comunidade.

Por fim, o Agravante requer o provimento do Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada, com a revogação da tutela de urgência deferida, seja pelo não preenchimento dos requisitos legais, seja por representar ingerência indevida do Judiciário em matéria de mérito administrativo. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão da multa cominatória imposta ou, ao menos, a redução do valor arbitrado e a fixação de limite máximo para sua incidência, com a adequação da periodicidade de sua cobrança. Caso não acolhidos os pedidos, requer o julgamento do recurso pelo colegiado.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 25401673).

É o suficiente relatório.

VOTO

Passo ao exame do feito, e ao final, decido.

Após consulta ao sistema PJe deste TJ/PA, constata-se, de fato, que
houve a perda do objeto do presente recurso
, ante a prolação de sentença pelo juízo originário. Eis a parte dispositiva da sentença (ID nº
138853317
– autos originários -
0800598-90.2024.8.14.0105
),
verbis:

4. DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, com fulcro nos argumentos jurídicos acima,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, com fulcro no art. 487, I do CPC, para condenar o Município requerido a adotar as medidas indicadas pelo Ministério Público na exordial (item 3), a fim de promover o controle de gastos com combustíveis dos veículos da frota do Município de Concórdia do Pará (próprios e alugados), nos seguintes termos:

1 – A implementação, em 30 (trinta) dias de diário de bordo mensal para cada veículo da frota do município, incluindo os veículos alugados, separado por Secretaria e Gabinete, devendo conter a placa do automóvel e, no mínimo, os seguintes campos para preenchimento do condutor: a - Nome do motorista; b - Data de saída; c- Horário de Saída; d- Quilometragem inicial; e- Destino/ objetivo da viagem; f- Horário de retorno; g- Local de retorno; h- Quilometragem final; i- Campo separado para anotação de ocorrências e observações do motorista. j- Assinatura do motorista e assinatura do responsável pelo setor.

2 - No prazo de 30 (trinta) dias, a edição de ato interno, o qual deve dispor sobre os procedimentos gerais para o gerenciamento e o controle do uso da frota de veículos e do consumo de combustível e sobre a implementação de rotina de controle e averiguação do efetivo cumprimento por parte dos servidores.

3 – No prazo de 30 (trinta) dias, proceda ao controle eficiente de consumo de combustível, expondo de forma detalhada o abastecimento dos veículos da frota, em documento individualizado por Secretaria e Gabinete, que deve conter a placa do veículo, nome do motorista, data do abastecimento, o posto de combustível, o hodômetro anterior, o hodômetro atual, os quilômetros rodados e a quantidade de litros abastecidos.

4 – Imediatamente, que a ordem de requisição de abastecimento contenha a placa do veículo a ser abastecido e que haja o arquivamento do referido documento.

5 – Imediatamente, que, a cada abastecimento, seja solicitado o cupom fiscal, contendo a placa do veículo abastecido, a data, o horário, a quantidade e o valor total do abastecimento e que o documento seja juntado ao processo de pagamento da despesa.

6 – No prazo de 30 (trinta) dias, após a implementação do sistema de controle de uso da frota e de gastos com combustível, realizar a disponibilização, no Portal da Transparência do Município, da quantidade e do valor total do abastecimento de combustível, mensalmente, por cada Secretaria e pelo Gabinete.

Por consequência, CONFIRMO a decisão que deferiu a liminar (Id. 124918951).

Sentença não sujeita a reexame necessário nos termos do 17, § 19, inciso IV, da Lei nº 8.429/1992.

Isentos de custas, na forma do art. 40, II, da Lei 8.320/15 (8.583/17).

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público, diante do disposto no art. 128, § 5o, II, a, da Constituição Federal, que veda a percepção de tal verba.

Havendo recurso, CERTIFIQUE-SE a tempestividade e INTIME-SE a parte adversa para apresentação de contrarrazões no prazo legal.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe.

À secretaria para as providências cabíveis, devendo expedir corretamente o que for necessário e confirmar o pagamento das custas processuais.

Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado/ofício, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJRMB e alterações posteriores.

P.I.C.

Concórdia do Pará, data registrada no sistema.

IRAN FERREIRA SAMPAIO

Juiz de Direito

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

Nesse sentido, cito as jurisprudências desta Corte:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NA ORIGEM. PERDA DE OBJETO.
1 - Tendo sido proferido juízo de cognição exauriente na origem (sentença), o agravo de instrumento correspondente deve ser dado como perdido o seu objeto. 2 - Recurso prejudicado. " (ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento da Comarca de Belém, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, JUGAR PREJUDICADO O PRESENTE RECURSO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro de 2020. Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.) (TJ-PA - AI: 08079431020198140000 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 27/01/2020, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 05/02/2020).

"
O Agravo de Instrumento perde o seu objeto diante da carência superveniente de interesse recursal. 2 - Não conhecimento do recurso, por restar prejudicado.
Seguimento negado."(TJ-PA - AI: 00198271120158140000 - Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 26/11/2015, 1ª Câmara Cível Isolada, Data de Publicação: 26/11/2015).

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO .PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I
Se antes do julgamento do Agravo de Instrumento é prolatada a sentença, ocorre à perda do seu objeto.

II
Não conhecimento do Agravo, por restar prejudicado
." (TJPA; Agravo de Instrumento nº. 2009.3.002703-9; julgado em 09/07/2009; Rel. Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES)

Oart. 932, III do Código Processual Civil/2015 preceitua:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso)

Com efeito, vislumbra-se que o objeto da ação principal já foi solucionado pelo juízo
a quo
, motivo pelo qual a análise do Agravo Interno encontra-se prejudicado.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça que apresenta o mesmo entendimento.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO
SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL
. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2.
O feito trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau, cujo acórdão foi objeto do Recurso Especial. Entretanto, conforme consulta ao portal eletrônico do egrégio TJ/PR, o processo em primeira instância já foi sentenciado
, encontrando-se atualmente fase de cumprimento de sentença. 3.
A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento
(AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). 4. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no AREsp: 416569 PR 2013/0348105-3, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 29/04/2019, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 08/05/2019 – (grifei).

"PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO . SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL
. 1
. A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a superveniente perda de objeto do recurso interposto contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.
2. Eventual provimento do recurso especial, referente à decisão interlocutória, não poderia infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão. Precedente: ( REsp 1.087.861/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18.6.2009, DJe 21.10.2009). Embargos de declaração prejudicados". (STJ - EDcl no AgRg no Ag 1228419/SC, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 9-11-2010,a3 DJe 17-11-2010).

"PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL.

1. A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a superveniente perda de objeto do recurso interposto contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

2. Eventual provimento do recurso especial, referente à decisão interlocutória, não poderia infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão. Precedente: (REsp 1.087.861/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18.6.2009, DJe 21.10.2009).
Embargos de declaração prejudicados
". (EDcl no AgRg no Ag 1228419/SC, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 9-11-2010, DJe 17-11-2010).

Em razão do exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
não conheço do recurso porque manifestamente prejudicada a sua análise.

Decorrido, “
in albis”
, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste Tribunal.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como mandado de citação/intimação/notificação.

Publique-se. Intime-se.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 22/07/2025